Tribunal: TJDFT
Processo: 0012690-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ESCLARECIMENTOS. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. RECÁLCULO. PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. JUROS LEGAIS. INAPLICABILIDADE. MORA. INEXISTÊNCIA.
1. Verificada a existência de omissão, sana-se o vício.
2. Não são aplicáveis juros moratórios sobre as parcelas decorrentes da revisão do benefício de complementação de aposentadoria, enquanto não realizada a recomposição da reserva matemática.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.